Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-40.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Alegada infração a direito do autor em virtude de utilização de vídeo de sua autoria em propaganda da ré, sem a devida autorização – Ação relativa a direito de autor – Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso I.30) do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação ordinária de indenização por dano moral – Alegada infração a direito do autor em virtude de utilização de vídeo de sua autoria em propaganda da ré, sem a devida autorização – Ação relativa a direito de autor – Competência de uma dentre as Câmaras 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso I.30) do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido e remessa para redistribuição determinada.